Tribunal: TJSP
Processo: 1503252-16.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 09 anos de reclusão. Apela buscando absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas;

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 09 anos de reclusão. Apela buscando absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas; (ii) concessão de justiça gratuita.

III. Razões de Decidir
3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. Depoimentos de policiais são válidos e corroboram a prática do delito. Réu não apresentou prova contrária convincente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 07 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas. 2. A redução da pena é adequada diante dos maus antecedentes e reincidência específica.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Código Penal, art. 18, I; art. 33, § 3o.
Código de Processo Penal, art. 804.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 72.567-8/RS, Rel. Min. Carlos Veloso.
TJSP, AP no 990.09.042255-6, Rel. Des. Paulo Rossi.
STJ, REsp no 108.267/DF, Rel. Min. Vicente Leal, j. 12.05.97.